Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-66.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-66.2022.8.14.0031

APELANTE: JACOB CRISTIANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800412-66.2022.8.14.0031

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

APELANTE: JACOB CRISTIANO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jacob Cristiano da Silva contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requereu a reavaliação da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e à aplicação da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e dos motivos do crime foram corretamente valoradas de forma negativa; (ii) determinar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando não houver circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta além do próprio tipo penal, motivo pelo qual esse vetor foi neutralizado.

4.

A valoração negativa da personalidade do agente com fundamento no cometimento de novo crime enquanto foragido configura bis in idem, pois a reincidência já abarca tal conduta. Por isso, o vetor também foi neutralizado.

5.

Os motivos do crime não devem ser negativados quando estiverem relacionados à obtenção de lucro fácil em delito de tráfico de drogas, pois essa motivação é inerente ao tipo penal.

6.

Os antecedentes criminais do réu justificam a valoração negativa deste vetor, considerando a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato analisado.

7.

A confissão extrajudicial prestada na fase policial não foi utilizada como fundamento para a condenação, o que impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.

8.

Inexistentes agravantes ou causas de aumento ou diminuição, a pena foi redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade, a personalidade do agente e os motivos do crime não podem ser valorados negativamente sem fundamentação concreta distinta dos elementos do tipo penal.

2.

A confissão extrajudicial não serve como atenuante quando não utilizada como fundamento da condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

3.

A existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 59, 63 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC 5.548, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 02.12.2024, DJe 08.01.2025; STJ, AgRg no HC 734978/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0014801-85.2018.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JACOB CRISTIANO DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 19968400).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar Jacob Cristiano da Silva pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprido no
regime inicial fechado
(ID 19968546).

Em suas razões recursais (ID 19968564), a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como a aplicação da atenuante de confissão.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento para que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime sejam consideradas neutras (ID 19968566).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (ID 21349604).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Embora a defesa não tenha questionado a autoria e a materialidade do delito, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que ambas estão devidamente configuradas, evidenciando a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

É cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

O Juízo sopesou como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e motivos e aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Observa-se que a
culpabilidade
só pode ser considerada desfavorável quando há circunstâncias concretas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta além do próprio tipo penal.
In casu
, o fato de o réu possuir condenação anterior não pode, por si só, agravar esse vetor, pois essa circunstância já será sopesada na fase da reincidência ou dos maus antecedentes.
Portanto, neutralizo o vetor em apreço.

Em relação a valoração negativa da
personalidade do agente
, o fato de o apelante ter praticado novo crime
enquanto foragido
do sistema prisional ou durante o cumprimento de pena, por si só, não autoriza automaticamente a valoração negativa do vetor "personalidade". Isso porque tal conduta diz respeito, de modo mais apropriado à eventual reincidência, quando configurada nos moldes do art. 63 do CP, sob pena de
bis in idem
e violação ao princípio da individualização da pena.
Assim, tenho o vetor como neutro.

Do mesmo modo, a fundamentação de lucro fácil ao vetor
motivos do crime
, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, é uma motivação inerente ao próprio tipo penal e, portanto, não pode ser valorada negativamente,
tendo-a como neutra
.

Por outro lado,
mantenho a negativação do vetor antecedentes criminais
em virtude do apelante registrar condenação transitada em julgado por fato anterior ao presente feito.

Assim, mantida a circunstância judicial desfavorável apenas em relação aos antecedentes criminais, reajusto a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, no que se refere à pretendida
aplicação da atenuante da confissão extrajudicial
,
tem-se como incabível
, pois a confissão feita perante a autoridade policial não foi utilizada pelo julgador primevo como elemento de convicção para a condenação do apelante.

Sobre o tema, o STF assim já se manifestou:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. (...).
6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
7. (...). IV. DISPOSITIVO 8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “d”; Jurisprudência citada: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015; HC 206827 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; RHC 190420 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/04/2021; HC 185975 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997.
(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025) (grifei)

De igual forma, esta e. Corte, em recente decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. O reconhecimento da atenuante da confissão, sob o argumento de que o réu admitiu parcialmente os fatos na fase policial.

2.2. A redução da pena para abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do réu não foi utilizada pelo magistrado como elemento de convencimento para a condenação, motivo pelo qual não há fundamento para a aplicação da atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

4. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

Tese de Julgamento: A confissão extrajudicial não pode ser reconhecida como atenuante se não foi utilizada como fundamento para a condenação. Aplicação da Súmula 545 do STJ.

Dispositivo relevante citado: Súmula 545 do STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014801-85.2018.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) (grifei)

Deste modo, não há que se falar em aplicação da supramencionada atenuante.

Não há que se falar em agravantes, permanecendo a pena
intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inaplicáveis causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fica a pena final e definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantido regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para que seja redimensionada a pena nos termos do voto, mantendo inalterada a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025